Tribunal: TJBA
Processo: 0000229-49.2014.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000229-49.2014.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLERISTON MAGNO ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO

APELADOS: SILAS FARIAS GOMES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA,
EX VI
DO ART. 485, §1°, DO CPC
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Cleriston Magno Alves de Araújo, contra a sentença prolatada na Ação Monitória nº 0000229-49.2014.8.05.0035
,
movida em desfavor de Silas Farias Gomes de Almeida, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a imprescindibilidade da intimação pessoal do Autor, para fins de extinção do feito, por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, §1º, do CPC estabelece a obrigatoriedade de intimação pessoal do Acionante, para suprir a falta do ato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade do comando sentencial.

4. Comprovada a ausência de cientificação do Apelante, impõe-se a cassação do pronunciamento obliterado.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000229-49.2014.8.05.0035, oriundos da Comarca de Caculé, tendo como Apelante

CLERISTON MAGNO ALVES DE ARAÚJO
,

sendo Apelad
o
SILAS FARIAS GOMES DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.